Tribunal: STJ
Processo: 0000395-52.2017.8.17.2360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838444 - PE (2025/0015199-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ELLEN DAYANE DOS SANTOS FRANCA
ADVOGADOS
: FAGNNER HENRIQUE DE ALBUQUERQUE FREITAS -
PE034544
ITALO BRUNO RABELO FERREIRA DA SILVA - PE039292
RAFAEL JOSE ALVES BEZERRA - PE040324
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
PRORROGAÇÃO.
NULIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação de cobrança ajuizada pelo agravado em face do
Município de Buíque, na qual se pleiteia a declaração de nulidade dos
contratos temporários celebrados, o pagamento do FGTS pelo período
trabalhado, bem como férias e décimo terceiro salário. Em primeiro grau,
sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral. O Tribunal de
origem deu provimento à apelação da parte autora para condenar o Município
ao pagamento do FGTS, sem a multa de 40% (quarenta por cento), e negou
provimento à apelação da parte ré.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48394382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 326724e1-eeb6-409e-a5b7-72c6913186e7

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 326724e1-eeb6-409e-a5b7-72c6913186e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838444 - PE (2025/0015199-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ELLEN DAYANE DOS SANTOS FRANCA
ADVOGADOS
: FAGNNER HENRIQUE DE ALBUQUERQUE FREITAS -
PE034544
ITALO BRUNO RABELO FERREIRA DA SILVA - PE039292
RAFAEL JOSE ALVES BEZERRA - PE040324
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
PRORROGAÇÃO.
NULIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação de cobrança ajuizada pelo agravado em face do
Município de Buíque, na qual se pleiteia a declaração de nulidade dos
contratos temporários celebrados, o pagamento do FGTS pelo período
trabalhado, bem como férias e décimo terceiro salário. Em primeiro grau,
sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral. O Tribunal de
origem deu provimento à apelação da parte autora para condenar o Município
ao pagamento do FGTS, sem a multa de 40% (quarenta por cento), e negou
provimento à apelação da parte ré.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BUÍQUE contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 241-244).
Alega a parte agravante, no presente recurso, que (fls. 247-255):

[...] a matéria discutida no Recurso Especial não foi diversa da contida na
decisão recorrida. Pelo contrário, o Recurso impugnou especificamente a decisão
proferida pela TJPE.
Documento eletrônico VDA48113844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:14
Código de Controle do Documento: 980dc39c-be54-46b2-aa8c-c4e3968a403d

Como foi esclarecido no Recurso Especial interposto pela Edilidade, versa
acerca da violação à Lei Federal, qual seja, o CPC/2015, na medida que, segundo o
artigo 373, inciso I, daquele Diploma Legal, o ônus da prova quanto a fatos
constitutivos do direito invocado recai sobre o Autor, e não sobre o Réu, o que não
foi observado no caso dos autos, nos termos expressos na decisão proferida pelo
TJPE.
A decisão recorrida, por sua vez, foi devidamente impugnada pelo
Recorrente, ora Agravante, uma vez que este rebateu especificamente os
fundamentos da decisão impugnada, quando da interposição do recurso especial,
demonstrando a violação a legislação federal em debate, pelo fato do TJPE não ter
considerado que o ônus de provar o direito requerido, recaia sobre o Autor, e não
sobre o Réu.
Ademais, apenas para que não restem dúvidas de que o Agravante
impugnou especificamente a decisão recorrida, cumpre ressaltar que a Edilidade
transcreveu no Recurso Especial a legislação federal que estava sendo violada e o
trecho da decisão que violou os dispositivos legais, o que mais uma vez demonstra a
relação lógica entre o recurso e a decisão impugnada.
Assim, não há falar em incidência do enunciado no 284 da Súmula do STF,
devendo por esse motivo ser afastada a incidência da referida súmula, para que
possa ser analisada a violação a legislação federal contida no recurso especial
interposto pelo Município.
[...]
[...] para a análise do direito do Município de Buíque, posto no Recurso
Especial, não é necessário o revolvimento fático-probatório. Em outras palavras,
levando-se em consideração fatos incontroversos postos nos autos, busca-se a
devida aplicação do direito ao caso, observando-se corretamente a lei federal
aplicável à matéria, e não a discussão quanto aos fatos narrados e provas acostadas
aos autos.
Nesta esteira, não há que se falar em incidência da Súmula no 7 do STJ,
tendo em vista que o Recurso Especial interposto versa unicamente sobre a violação
à Lei Federal de no 13.105/15 acerca da matéria posta à apreciação do Poder
Judiciário. Logo, não é necessário o revolvimento fático-probatório, uma vez que a
matéria fática discutida é incontroversa.
Para a análise do Recurso Especial interposto, NÃO se faz necessário
analisar se a Parte Autora/Agravada provou ou não a constituição do seu direito,
pois a própria Decisão recorrida é clara quanto à ausência de prova por parte
daquela; logo, é FATO INCONTROVERSO.
O que pretende discutir é que, nos termos do Código de Processo Civil
vigente, o ônus da prova, quanto a fatos constitutivos do seu direito, recai sobre a
parte Autora/Agravada, que alega ter direito a cobrança das verbas pleiteadas
através de Ação originariamente ajuizada, e não da parte RÉ, ora Agravante, como
equivocadamente ficou entendido na decisão acima transcrita.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 261).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48113844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:14
Código de Controle do Documento: 980dc39c-be54-46b2-aa8c-c4e3968a403d

VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Na origem, ação de cobrança ajuizada pelo agravado em face do Município de
Buíque, na qual se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários
celebrados, o pagamento do FGTS pelo período trabalhado, bem como férias e décimo
terceiro salário.
Em primeiro grau, sentença julgando parcialmente procedente o pedido
autoral.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação da parte autora para
condenar o Município ao pagamento do FGTS, sem a multa de 40% (quarenta por cento),
e negou provimento à apelação da parte ré.
Nesta Corte, decisão conhecendo do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Pois bem. A Corte local, ao analisar o acervo probatório contido nos autos,
assim dispôs (fls. 180-182):

Compulsando detidamente os autos, é possível observar que a parte autora
foi admitida pelo demandado desde fevereiro de 2012 a dezembro de 2016. [...]
[...]
[...] o MUNICÍPIO DE BUÍQUE editou a Lei Municipal no 249/2010, que
dispõe sobre a contratação temporária para atendimento de situação de excepcional
interesse público, estabeleceu o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses para tal
tipo de contratação. [...]
[...]
No caso em tela, o vínculo da parte autora com a edilidade se deu,
conforme consignado em sentença, de fevereiro de 2012 a dezembro de 2016.
Ocorreram sucessivas contratações com o nítido intuito de burlar a legislação,
restando configurado o desvirtuamento do contrato temporário, uma vez que tal
vínculo excedeu o prazo previsto na legislação de regência.
Assim, apesar de ter havido no caso concreto contratação administrativa
temporária, nota-se que a admissão dita transitória se prolongou por mais de 48
meses, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da
excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço
público (art. 37, IX, da CF/88), razão pela qual é devida a declaração de nulidade do
referido contrato.
[...]
Nesse contexto, há de ser declarada a nulidade contratual pelas sucessivas
prorrogações indevidas [...].

Assim, conforme destacado na decisão combatida e considerando a
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela
Documento eletrônico VDA48113844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:14
Código de Controle do Documento: 980dc39c-be54-46b2-aa8c-c4e3968a403d

parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.
REGIME
DE
DIREITO
PÚBLICO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NULIDADE DA
CONTRATAÇÃO AFASTADA PELA CORTE
. INAPLICABILIDADE
A QUO
DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO
DO
FGTS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PRETORIANA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
NATUREZA
PROTELATÓRIA
DOS
EMBARGOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. Ademais, à margem do alegado pela recorrente, rever o entendimento da
Corte local quanto à validade do contrato temporário firmado entre as partes
somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente
nos autos, o que não se permite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
7. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.661.873/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/8/2017
13/9/2017

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48113844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:14
Código de Controle do Documento: 980dc39c-be54-46b2-aa8c-c4e3968a403d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.444 / PE
Número Registro: 2025/0015199-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003955220178172360 3955220178172360
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ELLEN DAYANE DOS SANTOS FRANCA
ADVOGADOS
: FAGNNER HENRIQUE DE ALBUQUERQUE FREITAS - PE034544
ITALO BRUNO RABELO FERREIRA DA SILVA - PE039292
RAFAEL JOSE ALVES BEZERRA - PE040324
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
DE MÃO DE OBRA L 8.745/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ELLEN DAYANE DOS SANTOS FRANCA
ADVOGADOS : FAGNNER HENRIQUE DE ALBUQUERQUE FREITAS - PE034544
ITALO BRUNO RABELO FERREIRA DA SILVA - PE039292
RAFAEL JOSE ALVES BEZERRA - PE040324
Documento eletrônico VDA48337907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: 325682d2-c21c-42d4-806e-9b79bf3d26b6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: 325682d2-c21c-42d4-806e-9b79bf3d26b6